Tribunal: TJSP
Processo: 1000109-07.2019.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499688
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000109-07.2019.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE TABATINGA, é apelada IVANEIDE VIEIRA DE SOUZA NUNES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-07.2019.8.26.0236 -Voto no 29996
2
VOTO No: 29.996
APELAÇÃO No: 1000109-07.2019.8.26.0236
COMARCA: IBITINGA
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CÍVEL
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: GLARISTON RESENDE
APELANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA e ESTADO DE SÃO
PAULO
APELADA: IVANEIDE VIEIRA DE SOUZA NUNES
INTERESSADOS: DIRETOR REGIONAL DE SAÚDE DE ARARAQUARA DRS III e
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABATINGA
-há reexame necessário-
Mandado de segurança. Fornecimento de medicamentos.
Direito à saúde garantido pela Constituição Federal (arts.
196). Dever dos componentes do Estado Federal de prover
as condições indispensáveis ao pleno exercício desse direito,
inclusive com fornecimento do quanto necessário ao
tratamento de saúde. Atendimento universal e igualitário.
Recursos e reexame necessário desprovidos.
Ao relatório da r. sentença, que adoto, acrescento ter sido
CONCEDIDO mandado de segurança proposto por IVANEIDE VIEIRA DE SOUZA
NUNES para obter, gratuitamente, medicamentos que necessita para tratamento de mal de
saúde que a acomete.
Inconformadas, apelam a Municipalidade e a Fazenda do Estado.
Esta aduz não serem os medicamentos padronizados no SUS e haver dispensação de outros
para a doença que acomete a impetrante. Assim, não há pretensão resistida, pois há
tratamento para depressão na rede pública de saúde, sem demonstração de ser ele ineficaz.
Por outra, denuncia cerceamento de defesa porque, em razão do procedimento especial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-07.2019.8.26.0236 -Voto no 29996
3
mandado de segurança, a Fazenda do Estado fica alijada do requerimento de prova
pericial. Conforme notas técnicas, os medicamentos pleiteados não constam como
aprovados pela ANVISA para o tratamento de depressão, em patente violação ao Tema 500
do STF. Pugna pela anulação da r. sentença.
A Municipalidade aduz ser responsável apenas pela atenção básica
à saúde. Sustenta que, no caso dos medicamentos, são eles elencados pela União, cabendo
ao Município adquirir aqueles de uso geral, destinados ao atendimento das nosologias
mais prevalentes em seu território, e constantes da Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais. Entende ser necessário litisconsórcio com o Estado e a União. No mais,
sustenta inexistir laudo médico fundamentado e circunstanciado a indicar a ineficácia dos
fármacos fornecidos pelo SUS, requisito necessário, como decidido no Tema 106 do STJ.
Reafirma observação do princípio da legalidade, aduzindo inexistência de dotação
orçamentária, sem que haja margem para ingerência no Poder Executivo.
Recursos bem processados, respondidos nas págs. 78/90. Sem
manifestação da D. Procuradoria de Justiça em face do Ato de Racionalização no
313/03/PGJ-CGMP, DOE 25/06/03 (pág. 187).
É o relatório.
Promovo julgamento virtual ante os Provimentos CSM no
2554/2020 e no 2555/2020, ambos de 24 de abril de 2020, que estabelecem a possibilidade
de prorrogação do Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro e Segundo Graus, observada,
ainda, a Resolução CNJ no 322/2020, agora com a regra do Provimento CSM no 2.563, de
22 de junho de 2020, publicado na mesma data, em decorrência da situação mundial em
relação ao novo coronavírus, classificada como pandemia -COVID/19-.
Tenho como interposto o reexame necessário, pois, por expressa
ordem do § 1o do art. 14 da Lei Federal 12.016, de 07 de agosto de 2009, que, em verdade,
manteve anterior dispositivo, vigente desde a Lei 1.533/51 (art. 12), se e quando concedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-07.2019.8.26.0236 -Voto no 29996
4
a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.
Antes do mais, arredo a arguição de cerceamento de defesa, pois a
matéria era mesmo de direito, sem necessidade de perícia, pois os documentos são
suficientes a comprovar a doença da autora e a necessidade de utilização dos medicamentos
pleiteados.
É lembrar, ademais, que presentes as condições que ensejam o
julgamento antecipado da causa, é dever do juiz e não mera faculdade, assim proceder1,
sendo de rematada sabença que, à luz do preceito contido nos artigos 370 e 371 do Código
de Processo Civil, a prova dirige-se ao Magistrado, a quem competirá, ainda, o
indeferimento daquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.
A petição inicial trouxe documentos aptos a comprovar o direito
líquido e certo apontado pela impetrante, fundado na Lei no 8.080/90 e na Constituição
Federal, sendo cabível a via eleita para tutelar seu direito.
Isso resolvido, passo ao mérito.
A apelada é portadora de transtorno afetivo bipolar2, sendo lhe
prescrito o uso de medicação, mas sem obtê-la de forma gratuita, impetrou este mandado
de segurança, concedido na origem (págs. 93/95).
As impetradas apelaram, mas, respeitado o esforço recursal,
entendo ser caso de manutenção da r. sentença.
Anoto que, encerrado o julgamento, no E. Superior Tribunal de
Justiça, do REsp 1.657.156/RJ, Tema no 106, foi fixada a tese jurídica: “A concessão dos
1 REsp 2.832/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.1990, DJU 17.9.1990, p. 9.513.
2 Embora haja referência a depressão na petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-07.2019.8.26.0236 -Voto no 29996
5
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa
dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia,
dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito e (iii) existência de registo na ANVISA do medicamento”.
Colho do voto condutor do referido Recurso Especial modulação
dos efeitos deste julgamento, pois vinculativo (art. 927, inciso III, do CPC/2015), no
sentido de que os critérios estipulados somente serão exigidos para os processos que
forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgado (publicação no DJe de
4.5.2018).
Pese embora à alegação da impetrante de que o Tema 106 não se
aplica ao caso (pág. 174), o mandado de segurança foi impetrado em 22/01/2019, logo a
situação em análise está ao alcance dessa modulação, motivo por que deve ser observado
no julgamento.
Isso
posto,
a
impetrante
comprovou
a
necessidade dos
medicamentos, como veio nos documentos médicos juntados aos autos, firmada a
prescrição por médico da rede pública municipal, inscrito no CRM, sem que as rés
trouxessem qualquer circunstância a desaboná-lo.
Desse modo, cabe ao médico que atende a autora determinar as
medicações aptas ao controle de suas doenças, com nota de que houve pedido
administrativo, indeferido:
Em resposta ao protocolo de no 2411/2018, datado de 11
de Outubro de 2018, a Diretoria Municipal de Saúde vem através
deste esclarecer que os medicamentos requeridos DEPAKOTE ER
500MG e TOPIRAMATO 50MG não fazem parte da padronização
de medicamentos do SUS, não estando descrito na Relação Nacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-07.2019.8.26.0236 -Voto no 29996
6
de Medicamentos Essenciais (RENAME), lista que contém os
medicamentos utilizados para atender às necessidades de saúde
prioritárias da população brasileira, sendo o instrumento mestre
para as ações de assistência farmacêutica no SUS, e que norteia as
compras de medicamentos pelo município.
O tratamento pela rede pública de saúde segue protocolos
que visam ao atendimento amplo da população. Por esse motivo,
existindo medicamentos similares com eficácia comprovada, e
devido às restrições orçamentárias, é preciso adotar uma política
que visa resguardar a saúde de toda uma população.
Por outra, o fornecimento somente se deu após concessão liminar,
com se vê do recibo de pág. 75.
Constou do relatório médico: Declaro a pedido da paciente
Ivaneide V. de Souza que a mesma está em tto. psiquiátrico há cerca de 1 ano. Com T.
Mental. Humor CID F31 e não se adaptou com a medicação Depakene devido efeitos
colaterais gástricos. Atualmente está com Depakote 500 mg ER, uso de 4 comp ao dia e
com boa tolerância e com quadro estável. Tbém faz uso de Tomiramato 50 mg. Fico a
disposição para maiores esclarecimentos se necessário (págs. 25/26).
Ademais, a impetrante é hipossuficiente, como se vê dos valores
recebidos da Previdência Social (pág. 24), tanto que veio representada por advogado
indicado pelo convênio entre a OAB e a PGE e lhe foi concedida assistência judiciária
gratuita (pág. 31), sem impugnação na forma do artigo 100 do Código de Processo Civil.
A Constituição Federal, em seu artigo 196, assegura a todos o
acesso à saúde, de modo universal e igualitário, de que decorre incumbir aos componentes
do Estado Federal -União, Estado, Município- o dever de dar atendimento médico à
população, inclusive oferecendo os medicamentos, tratamentos e demais insumos a quem
necessite e não possa adquirir por falta de condições financeiras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-07.2019.8.26.0236 -Voto no 29996
7
A regra do art. 196 é clara e direta: a saúde é direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
A questão de incumbir à União, aos Estados ou Municípios
responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos, insumos, assistência médica e do
quanto necessário ao tratamento de saúde aos necessitados de há muito está pacificada
nesta C. Câmara, neste E. Tribunal, mesmo porque é o entendimento assumido no E.
Supremo Tribunal Federal em longo e brilhante voto do Ministro Celso de Mello, bem
como no E. Superior Tribunal de Justiça, questão vista como sedimentada nesses tribunais
superiores (STF 2a T. RE no AgRg 271.286 Rel. Celso de Mello j. 12.09.2000
DJU 24.11.2000 Ement. 02013-07).
No mesmo sentido: RTJ-105/704, RTJ-132/455, RTJ-165/812, AI
232.469, RE 236.200, AI 236.644, AI 238.328, AgRg no RE-242.859, RE 247.900, RE
264.269, RE 267.612, RE 273.042 e RE 273.834, REsp. 325.337, REsp. 690.483.
Confira-se, ainda e no mesmo sentido, julgado no E. Superior
Tribunal de Justiça, 1a Turma, Recurso Especial 325.337, Relator o Ministro José Delgado,
julgamento em 21.06.2001 (DJU 03.09.2001 RSTJ 152/149, abr./2002).
A ordem constitucional, posta no art. 196 da Constituição Federal,
ao consagrar o direito à saúde, não pode ser considerada como mera norma programática a
depender de previsão orçamentária para a sua execução, que não há qualquer limitação no
artigo que lhe é seguinte, o 197, a determinar serem de relevância pública as ações e
serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou por
terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
Nem se argumente sobre ser programática aquela norma, daí ser
diferida sua aplicação, sem que se lhe dê aplicação ou execução imediatas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-07.2019.8.26.0236 -Voto no 29996
8
Esse sentido cede passo a que não se pode erigir regra de
hermenêutica para sobreposição a princípio maior, insculpido na Constituição Brasileira,
de ser a saúde direito de todos e dever do Estado, como manda o seu artigo 196.
Assim, há de ser dado o atendimento real ao paciente, seja através
de programas e políticas públicas na área da saúde, seja pelo atendimento direto, sem que
se perquira sobre estabelecimento de prioridades ou de ordem e extensão do atendimento
a ser prestado porque a responsabilidade, repito, é concorrente entre União, Estado-
membro e Município; vale dizer, de todos, e nenhum dos entes federativos está afastado
dela.
Ademais, o art. 30 da Constituição Federal determina competir ao
município prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços
de atendimento à saúde da população, com nota de haver repasse de recursos para o
atendimento à saúde da população.
Além disso, há a regra do artigo 198 da Constituição Federal ao
dispor que ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes
diretrizes (prossegue o artigo com nove incisos).
Como visto, o direito à saúde, daqueles fundamentais assegurados
na Constituição Federal, impede que o Poder Público, em qualquer dos planos da
organização federativa, mostre-se indiferente e, ao invés de arrostá-lo, procure inculcar a
responsabilidade a outrem, como se a norma constitucional fosse letra morta.
A responsabilidade é dos três entes federados, mesmo porque há
divisão dos recursos a fim de dar tratamento de saúde integral aos cidadãos.
Não há ingerência do Judiciário no Executivo, observado o
princípio da separação dos poderes, mesmo porque não se fez prova alguma de inexistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-07.2019.8.26.0236 -Voto no 29996
9
de verba orçamentária para fazer frente à aquisição determinada desde a liminar (págs.
31/33). Trata-se de dar cumprimento ao disposto na Constituição Federal, sem qualquer
ofensa a leis orçamentárias.
Nesse sentido, mutatis mutandis, é o que dispõe a Súmula 65
deste E. Tribunal de Justiça, que, embora destinada a menores, dá o tom para o
fornecimento de medicamentos: não violam os princípios constitucionais da separação e
independência dos poderes, da isonomia, da discricionariedade administrativa e da
anualidade orçamentária as decisões judiciais que determinam às pessoas jurídicas da
administração direta a disponibilização de vagas em unidades educacionais ou o
fornecimento de medicamentos, insumos, suplementos e transporte a crianças ou
adolescentes.
Malgrado o questionamento do Poder Público, não há como se
subsumir o direito à vida dos cidadãos, salvaguardado na Constituição Federal, à
padronização dos medicamentos. Trata-se de norma administrativa que não pode sobrepor-
se aos ditames constitucionais, com nota de que a impetrante já deveria estar sob proteção
de políticas públicas na área da saúde. Repito que normas infraconstitucionais ou pactos
entre os entes federados não podem afastar disposições constitucionais.
Não houve, pois, qualquer violação aos princípios da legalidade, da
impessoalidade e da isonomia, mesmo porque a Constituição Federal dispõe sobre ser a
saúde direito de todos, com quebra desses princípios caso não disponibilizados os
medicamentos à apelada, sem prejuízo à coletividade.
Cabe às impetradas dar integral cumprimento ao artigo 196 da
Constituição Federal, custeando o tratamento de saúde, justamente em atendimento aos
princípios da universalidade e da igualdade.
Observo, ainda, que os medicamentos são aprovados tanto pela
ANVISA quanto pelo Ministério da Saúde, com comercialização em território nacional,
possível o seu fornecimento, sem ferimento a normas administrativas, facultada a entrega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-07.2019.8.26.0236 -Voto no 29996
10
conforme determinado na r. sentença.
É o que basta para atendimento ao quanto determinado no Tema
106 do E. Superior Tribunal de Justiça, sem ofensa ao quanto decidido no RE
657.718/RG/MG (Tema 500, STF), que pressupõe apenas o registro na ANVISA, não
exigindo o registro específico para determinada doença.
Ponho observação sobre ser a impetrante portadora de transtorno
afetivo bipolar, não depressão, sendo certo que o divalproato de sódio (Depakote) é
indicado para transtorno afetivo bipolar, epilepsia e migrânea (enxaqueca).
Com essas observações, entendo não merecer reforma a r. sentença,
diante de seus próprios fundamentos, pelos quais, registro, bem se examinou a questão
controvertida.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento aos recursos e ao reexame necessário.
BORELLI THOMAZ
Relator